Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-22.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
7 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704360-22.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME APELADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E S P A C H O Ao ID 58726132 veio petição de terceiro interessado, que pugna por sua habilitação e a realização de penhora no rosto dos autos, com fundamento em decisão proferida em seu favor pelo i. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Viamão RS, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 5002459-49.2016.8.21.0039/RS, movida por GIOVANI PRACA LIESENFELD em desfavor de MARCELO MACHADO GOULART, parte ré/reconvinte nestes autos. Intimada, a parte ré/reconvinte apresentou petição no ID 59449108 em que aponta a ausência de ofício emitido pelo Juízo do Rio Grande do Sul, bem como a falta de trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a penhora no rosto dos autos a ser efetivada no presente processo. Diante da ausência de notícia de decisão ulterior suspendendo os efeitos da determinação de penhora no rosto dos autos promovida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Viamão RS, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 5002459-49.2016.8.21.0039/RS, DETERMINO à secretaria que se anote a penhora no rosto dos autos, em conformidade com a decisão de ID 58726133. Anote-se e intime-se Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator